Tribunal: STF
Processo: Rcl 90427
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DO ACRE, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000205-43.2021.5.14.0401, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

3. O reclamante afirma que a “decisão viola a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como TEMA 246, bem como o TEMA 1.118 (RE 1298647), e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)” (fl. 1, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. A responsabilidade do Ente foi reconhecida nos seguintes termos (e-doc. 3):

“No caso dos autos, sequer houve juntada de portaria, a indicar a existência de um servidor do Estado encarregado fiscalizar diretamente o cumprimento do contrato. Ou seja, a conduta omissiva do Reclamado não impediu a ausência de pagamento de adicional de insalubridade, concessão e troca regular de EPIs, ausência de pagamento verbas trabalhistas oriundas do contrato de trabalho.
Veja-se, ademais, que não foram juntados relatórios de fiscalização aos autos, deixando a entidade federativa Ré de comprovar cabalmente o cumprimento das disposições legais supra citadas.
No caso do Estado do Acre, este instituiu a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013, que: "Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra pela Administração Pública estadual, visando evitar condenações subsidiárias do Estado do Acre em processos trabalhistas.", publicada no Diário Oficial do Acre de 16 de setembro de 2013, atribuindo para a Administração a obrigação da fiscalização e os meios adequados para sua ocorrência.
Não veio ao feito qualquer documento capaz de comprovar que o Estado fiscalizava a primeira reclamada, nos termos da sua própria INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013.
(...)
Restou provado no feito que, em que pese tenha prestado seus serviços pela COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS GERAIS, tratava-se de liame empregatício com a mesma, em benefício do ESTADO DO ACRE, em autêntica terceirização de serviços.
De mais a mais, a terceirização de serviços sequer foi questionada pelo ESTADO DO ACRE, tampouco a prestação de serviços da reclamante em seu benefício, sendo certo que o recorrente volta-se contra a condenação como responsável subsidiário valendo-se apenas de fundamentos jurídicos.
À luz de tais premissas, cumpre analisar, a par do novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, se a recorrente foi omissa ao não fiscalizar a empresa contratada no cumprimento de suas obrigações sociais.
Pois bem. Consoante orientam os itens IV e V da Súmula n. 331 do E. TST, bem como os precedentes supracitados, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, em sendo inadimplente a empresa prestadora, atinge até mesmo a Administração Pública Direta e Indireta, desde que tenha agido com culpa "in eligendo" e/ou "in vigilando", seja parte integrante da lide e conste do título executivo judicial.”

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDOCARACTERIZADA. SÚMULA 126 E 331, V, DO TST. O Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Nesse quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST. Outrossim, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n° 16, embora tenha considerado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 e tenha vedado a responsabilização automática da Administração Pública pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada (prestadora de serviços), também reconheceu que continua perfeitamente possível que a Justiça do Trabalho, ao julgar casos concretos, continue a imputar ao ente público tomador de serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por obrigações inadimplidas pelo devedor principal, quando constatadas, à luz do quadro fático delineado nos autos, a presença de culpa in eligendo ou de culpa in vigilando. Oportuno acrescentar, ainda, que a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração em casos nos quais a condenação do ente público não decorra automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da culpa da Administração, efetivamente verificada pelas instâncias ordinárias à luz do contexto fático delineado nos autos. Importa acrescer também que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da referida culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.”

11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente